Tribunal: TJSP
Processo: 7000636-37.2019.8.26.0079
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime prisional – Inadmissibilidade – Requisito subjetivo não preenchido – Exame criminológico essencialmente desfavorável – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000636-37.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é agravante VICTOR
MOYSES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu o advogado, dr. Fábio Marinari Gonçalves.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000636-37.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 7000636-37.2019.8.26.0079
Agravante: Victor Moyses de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Botucatu
Voto no 23.042
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL
–
INADMISSIBILIDADE
–
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EXAME
CRIMINOLÓGICO ESSENCIALMENTE DESFAVORÁVEL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por Victor
Moyses de Oliveira contra a r. decisão de fls. 58/58v, proferida
nos autos da Execução n° 1.157.872, que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto, ante o não preenchimento do
requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
64/72, postulando, em síntese, a reversão do julgado, sob o
fundamento do integral atendimento dos requisitos legais
indispensáveis à obtenção da benesse pleiteada.
Agravo contraminutado a fls. 92/94.
A r. decisão foi mantida a fl. 95.
A fls. 99/102 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Consta dos autos que Victor Moyses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000636-37.2019.8.26.0079 -Voto no
3
Oliveira foi condenado a 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime fechado (fl. 87), pela prática dos crimes de roubo
simples e roubo majorado, tendo iniciado o cumprimento de sua
reprimenda em 6 de dezembro de 2.014, e com término previsto
para 18 de novembro de 2.028 (fl. 87).
A r. decisão vergastada, escorreita e bem
fundamentada, deve ser mantida.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios
durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, a
depender das peculiaridades de cada caso, como se dessume do
artigo 33, §2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do “mérito do condenado”.
O
mérito
à
progressão
não
consiste,
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um
determinado período. O sentenciado deverá comprovar e
convencer o Juízo da Execução que reúne as condições
necessárias para usufruir de um regime mais favorável,
consoante entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de
Justiça e Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações
superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000636-37.2019.8.26.0079 -Voto no
4
progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à
segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.
Precedentes.” (HC 108804, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira
Turma,
julgado
em
08/11/2011,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).
O agravante foi avaliado por diretores do
estabelecimento prisional no qual cumpre pena, bem como por
psicólogo e assistente social, visando à aferição do regular
atendimento do requisito subjetivo, indispensável à obtenção da
benesse pugnada.
Da análise do exame acostado a fls. 79/85, é
possível extrair a conclusão de que o reeducando ainda não está
apto à progressão de regime.
De fato, constou das conclusões de fl. 83/85
que o reeducando apresenta "superficialidade de sentimentos [...].
Está gradativamente assimilando a terapêutica prisional e, no momento,
ainda não preenche os requisitos subjetivos necessários à progressão de
regime" (fl. 85).
Na apreciação dos requisitos para a obtenção
de progressão, predomina o in dubio pro societate, por força do
qual só será promovido a regime mais brando quem
inequivocamente demonstre estar capacitado à reintegração social
sem riscos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000636-37.2019.8.26.0079 -Voto no
5
Isso porque, como bem assinalou o eminente
Desembargador Jarbas Mazzoni, “o meio social não pode e nem deve
servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente 'recuperação' de
perigosos delinquentes.” (Agr. em Exec. no 243.772-3/6 Presidente
Prudente).
Assim, o agravante deve ser mantido no
regime fechado por mais algum tempo para poder melhor ser
avaliado, a fim de que, futuramente, possa progredir ao regime
intermediário, sem risco de frustrar sua evolução no processo de
regeneração e reabilitação social.
Não se trata de privar o agravante de benefício
a que supostamente teria direito, mas sim de prepará-lo
efetivamente para o convívio social, sem que volte a delinquir. A
execução da pena visa, antes de tudo, recuperar o sentenciado,
proporcionando-lhe condições para uma harmônica integração
na sociedade, a teor do disposto no artigo 1o da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984.
Nessa ordem de ideias, importante consignar
que o não provimento ao recurso não é preclusivo e não faz coisa
julgada material. Isso significa dizer que o reeducando poderá
formular novo pedido de obtenção de benefícios na origem a
qualquer momento, inclusive pleiteando pela realização de novo
exame criminológico, a fim de que as condições objetiva e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000636-37.2019.8.26.0079 -Voto no
6
subjetiva (tempo de cumprimento da pena e aferição do mérito
pessoal) sejam apreciadas livremente pelo Juiz das Execuções.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR